Tribunal: TJES
Processo: 0040479-76.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0040479-76.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRAN MALFITANO ARANTES
APELADO: EDVAN MONTEIRO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. CONTRATO VERBAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

1. “
É
assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
” (AgInt no REsp n. 1.967.572/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

2. A controvérsia diz respeito à pretensão indenizatória por suposta falha em serviços de contabilidade prestados por profissional autônomo na realização de declaração de imposto de renda de pessoa física, fundada em contrato verbal de prestação de serviços.

3. O julgamento da lide sem a produção das provas testemunhal e documental requeridas em tempo hábil no feito, que teriam o fim de comprovar minimamente o direito autoral, configura cerceamento de defesa, notadamente diante da revelia do réu, e de eventual aplicação de seus efeitos materiais previstos no art. 344, do CPC/15.

4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Recurso prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício, para anular a sentença e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0040479-76.2014.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : IRAN MALFITANO ARANTES.

ADVOGADO : BRENO BONELLA SCARAMUSSA.

RECORRIDO : EDVAN MONTEIRO.

MAGISTRADO : MAURICIO CAMATTA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IRAN MALFITANO ARANTES contra sentença, que, em “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada em desfavor de EDVAN MONTEIRO, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) pleiteia indenização em decorrência de má prestação de serviço de contador por parte do apelado; (ii) o Recorrido não apresentou contestação, embora regularmente citado, devendo ser aplicado os efeitos da revelia em seu desfavor; (iii) a prestação do serviço de contador não era mera liberalidade, havendo contraprestação pela realização da declaração anual de imposto de renda dos médicos credenciados na clínica onde trabalhava; (iv) a relação existente entre autor e réu era uma relação de consumo, o que atrai a aplicação da inversão do ônus da prova; (v) o Requerido não agiu com a devida presteza esperada na prestação de seus serviços, de forma a causar ao autor dano de natureza patrimonial e moral.

Pois bem.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Inicialmente, “
é
assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
” (AgInt no REsp n. 1.967.572/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

Assim, suscito, de ofício, preliminar de cerceamento do direito de defesa do autor, em razão do julgamento antecipado do mérito, sem apreciação do pedido de produção de prova documental e testemunhal.

Explico.

A controvérsia diz respeito à pretensão indenizatória por suposta falha em serviços de contabilidade prestados por profissional autônomo na realização de declaração de imposto de renda de pessoa física.

O autor/Recorrente afirma que, em razão de erros cometidos pelo Recorrido, ao inserir os CPFs de terceiros como dependentes do Recorrente, nas DIRPF dos anos-base/exercícios de 2003/2004, 2006/2007 e 2008/2009, foi autuado pela Receita Federal, cujo débito originou a ação de execução fiscal autuada sob o n. 0014392-96.2011.4.02.5001.

Com base nessa alegação, ingressou com a demanda indenizatória com a finalidade de receber o valor despendido com a cobrança de dívida ativa, bem como com os gastos para a contratação de advogado para a execução fiscal e para a presente ação indenizatória.

O réu/Recorrido, apesar de regularmente citado, não apresentou contestação.

Após ser intimado para
comprovar o contrato celebrado com o réu
, o autor/Recorrente informou que o serviço sempre foi realizado através de contrato verbal com os médicos que integravam a pessoa jurídica “Instituto de Olhos Santa Luzia Ltda.”, acostando declarações dos médicos da clínica nesse sentido (fls. 71/73).

Ademais, pugnou pela (i) expedição de ofício à Receita Federal para que informe o responsável pela emissão da declaração de renda do autor no período de 2002 e 2012; (ii) e a oitiva dos declarantes

Não obstante, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do autor, por entender que a prova ofertada (declarações prestadas por médicos da clínica) não seria suficiente à formação do convencimento no sentido favorável ao pedido de indenização por danos materiais e morais, porque não haveria prova da contraprestação paga pelo autor ao réu, não se aplicando os efeitos da revelia.

Com efeito, não se desconhece da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Contudo, conforme já exposto, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar que não haveria prova mínima do direito autoral que autorizasse a aplicação dos efeitos materiais da revelia, sem considerar, todavia, que o pedido do autor está fundamentado na existência de suposto
contrato verbal
.

Sendo assim, a produção da prova testemunhal é relevante para a solução da lide, na medida em que pode demonstrar não só a existência de contrato firmado entre as partes, como também os termos pactuados, a exemplo de sua forma de pagamento.

Do mesmo modo, a produção da prova documental requerida pelo autor (expedição de ofício à Receita Federal para informação sobre o responsável pela emissão da declaração de renda do autor no período impugnado) também se mostra apta a revelar a prova mínima do direito alegado pelo autor.

Logo, o julgamento da lide sem a produção das provas requeridas em tempo hábil no feito, que teriam o fim de comprovar minimamente o direito autoral, configura cerceamento de defesa, notadamente diante da revelia do réu, e de eventual aplicação de seus efeitos materiais previstos no art. 344, do CPC/15.

Portanto, impõe-se a anulação da sentença, para permitir o retorno dos autos à fase instrutória, e consequente realização da prova requerida pelo autor, com regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada de ofício, para anular a r. sentença, por cerceamento do direito de defesa do autor, determinando o retorno dos autos à instância de origem, nos termos da fundamentação. Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação cível.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Na sessão do dia 28 de março de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado.

Rememoro aos nobres que o douto relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda,
de ofício
, anulou a sentença por entender que houve cerceamento de defesa e, na sequência, julgou prejudicado o recurso de apelação.

O preclaro relator fundamentou que “
a produção da prova testemunhal é relevante para a solução da lide, na medida em que pode demonstrar não só a existência de contrato firmado entre as partes, como também os termos pactuados, a exemplo de sua forma de pagamento
”.

Salientou, ainda, que “
a produção da prova documental requerida pelo autor (expedição de ofício à Receita Federal para informação sobre o responsável pela emissão da declaração de renda no período impugnado) também se mostra apta a revelar a prova mínima do direito alegado pelo autor
”.

Nesta hipótese, não há que se falar em cerceamento de defesa pela adoção da técnica do julgamento antecipado da lide (art. 355 do Código de Processo Civil), dada a revelia do requerido/apelado e a desnecessidade de produção de prova testemunhal e de novos documentos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O julgamento antecipado do mérito é autorizado nas hipóteses em que restar verificada a desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, bem como nos casos em que constatada a revelia da parte requerida, a teor do disposto no artigo 330, do CPC/73, sistemática, bem é de ver, mantida no artigo 355, do CPC/15. II. O magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado consagrado nos artigos 130 e 131, do CPC/73, com correspondência nos artigos 370 e 371, do CPC/15.
III. Na hipótese, a prova técnica vindicada pela apelante é inútil para o deslinde da quaestio, eis que, por não haver expirado o prazo para o fornecimento dos equipamentos médicos conferido pelo Poder Judiciário nos autos 0006597-22.2016.8.08.0035, inexistiu o indicado ato ilícito por parte do ente estatal, circunstância que fulmina na origem a pretensão indenizatória deduzida pela autora em sua exordial. lV. Verba honorária sucumbencial majorada em 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0010604-23.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcos Assef do Vale Depes; Julg. 05/06/2018; DJES 15/06/2018)

O juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC), corretamente entendeu pela impertinência da prova testemunhal, haja vista que os médicos indicados pelo requerente/apelante já tinham prestado declarações em cartório (fls. 71/73) para elucidar a versão autoral.

Outrossim, as circunstâncias fáticas e de direito denotam que é prescindível oficiar à Receita Federal para obter documentação que estava ao alcance do contribuinte, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que foi negada pelas autoridades fazendárias a informação de quem era o responsável pela emissão de declaração de imposto de renda sobre a pessoa física no período de 2002 a 2012.

Mister ressaltar que o mero reconhecimento da revelia não impõe a procedência automática da pretensão autoral, visto que a presunção do artigo 344 do CPC ostenta natureza relativa
1
e que a consequência jurídica dos fatos narrados na exordial pode não ser a almejada pela parte. Sobre o tema, a doutrina ensina que:

A revelia não significa automática vitória do autor, pois os fatos podem não se subsumir à regra de direito invocada. Ao réu revel é permitido, sem impugnar os fatos, tratar, apenas, do direito.

A presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, principal efeito da revelia, não equivale ao reconhecimento da procedência do pedido. Como qualquer presunção, incide apenas sobre os fatos afirmados pelo demandante.
2

Pondero que a existência de contrato verbal entre as partes para que o contador apelado realizasse a DIRPF do médico apelante e a posterior inscrição deste em dívida ativa – que ensejou o manejo de execução fiscal de nº 0014392-6.2011.8.02.5001 (fls. 15/22) pela União – não induz à responsabilidade civil do profissional contabilista.

Na peça pórtica (fls. 02/10), o notável oftalmologista Iran Malfitano Arantes narra que o contador Edvan Monteiro deixou de declarar rendas daquele nos exercícios financeiros de 2003 e 2008, e na declaração do exercício de 2006 incluiu indevidamente como dependente o Sr. Devair Brito Martins, do Sr. Jeferson Camilo Leles e a Sra. Sandra Mara Foli Nunes como dependentes do referido médico.

Mesmo que a DIRPF tenha sido realizada pelo apelado, reputo que o apelante tinha o dever de conferir as informações antes do encaminhamento à Receita Federal, porquanto o recorrente era o contribuinte da exação tributária e foi quem obteve proveito econômico momentâneo com as declarações impugnadas neste feito.

Considero que a responsabilidade subjetiva do contador é afastada pela ausência de demonstração cabal de imperícia, visto que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) que as informações contidas nas declarações questionadas não tinham o seu aval. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. Indenização por danos morais e materiais por erro no preenchimento da declaração de imposto de renda da apelada e pela não apresentação da declaração retificadora. Prescrição. Declaração realizada por pessoa amiga da família com formação profissional em contabilidade. Mera cortesia. Serviço gratuito. Reforma da sentença. Improcedencia do pedido. Tratando-se de pedido calcado na responsabilidade civil do apelante é aplicável a prescrição trienal, cujo termo inicial deve ser contado da data que a apelada tomou conhecimento da existência de inconsistências em sua declaração por meio da intimação da Receita Federal para comparecimento em unidade da secretaria da Receita Federal para prestar esclarecimentos. Fato ocorrido em outubro de 2010. Como a ação foi ajuizada em janeiro de 2013, a pretensão indenizatória não se encontra prescrita. Inexistência de contratação pela apelada (autora) de serviços contábeis do apelante (réu), o qual, apesar de contador, realizou o preenchimento de declarações de imposto de renda da apelada e de algumas pessoas da família dessa em razão da relação de amizade mantida com o pai da apelada. Fato incontroverso. Por se tratar de serviço puramente gratuito, não auferindo o apelante qualquer vantagem indireta o diploma aplicável é o Código Civil e não o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
A declaração de imposto de renda, seja ela preenchida por um amigo ou por profissional contratado, é elaborada conforme as informações prestadas pelo contribuinte, a quem incumbe verificar a correção ou não do teor da declaração, conferindo as informações e autorizando o seu encaminhamento à Receita Federal. Hipótese na qual, a apelada não imputa ao apelante a inserção de dados inverídicos por conta própria na declaração. Notificação de lançamento do tributo pelo fisco que só ocorreu em razão da apelada não ter comparecido à unidade da Receita Federal com os documentos para prestar os esclarecimentos devidos. Não configuração da responsabilidade do apelante.
Reforma da sentença. Recurso interposto após a vigência do CPC/2915. Incidência de honorários recursais. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; APL 0017448-27.2013.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 01/03/2018; Pág. 495)

PENAL E PROCESSUAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, LEI Nº 8.137/90. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FRAUDE. ART. 83, § 2º DA LEI Nº 9.430/96. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. DOLO GENÉRICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. 1. O crime do art. 1º da Lei nº 8.137/90 não se confunde com a mera supressão ou redução do pagamento de tributos, já que também exige, para a caracterização do tipo penal, a prática de alguma forma de fraude por parte do contribuinte. A elementar fraude, por conferir expressivo desvalor à conduta em razão do ardil empregado para induzir a Receita Federal em erro, obsta a aplicação do preceito destipificante, independentemente do valor do resultado alcançado. Ainda que fosse possível a aplicação da insignificância, esta se limita aos casos em que o valor do tributo iludido, desconsiderando-se juros e multa, não ultrapassa o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).2. Não se sustenta a tese de que o art. 83, § 2º, da Lei nº 9.430/96 ofende o princípio da isonomia por negar o direito à extinção da punibilidade ao agente que não tem condições de quitar a dívida integralmente. Se o indivíduo opta pelo parcelamento, haverá a suspensão da ação penal e, após a quitação integral do débito, igualmente será extinta a punibilidade do agente. Ocorre que a adesão ao parcelamento deve ser dar em momento anterior ao recebimento da denúncia, sendo esta a razão de não ter se aventado suspensão da ação ou extinção da punibilidade na hipótese. 3. Prevalece o entendimento de que o dolo de suprimir ou reduzir tributo ao não prestar as informações devidas ao Fisco é genérico, não sendo de indagar-se acerca de um especial estado de ânimo voltado para a sonegação. Se o contexto probatório denota que o acusado contratou contador justamente por se tratar de profissional conhecido por conseguir maior restituição de imposto de renda, é evidente o elemento subjetivo do tipo.
4. Não se cogita qualquer motivo razoável para que o contator preste declarações falsas ao Fisco à revelia da pessoa que lhe contratou, mormente porque o contribuinte é o principal beneficiado da prestação de informações falsas às autoridades fazendárias, com a consequente omissão de tributos. Dessa feita, a existência de contador não elide o dever do contribuinte, que é o responsável pelas declarações prestadas ao Fisco.
5. O valor da pena pecuniária deve ser fixado considerando-se os fatores estabelecidos no art. 45, § 1º, do Código Penal, de modo a não torná-la tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva inviabilizando seu cumprimento, sendo suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, dos danos dele decorrentes e a situação econômica do condenado. Redução. (TRF 4ª R.; ACR 5000141-69.2017.4.04.7216; SC; Sétima Turma; Relª Desª Fed. Salise Monteiro Sanchotene; Julg. 04/08/2020; Publ. PJe 05/08/2020)

Cumpre mencionar, ainda, que não estamos diante de um contribuinte iletrado, mas sim de um profissional médico gabaritado, que tinha o dever de checar as informações que o contador apelado repassou à autoridade fazendária federal e, caso tivesse discordado de qualquer procedimento, poderia ter efetuado declaração retificadora, o que não ocorreu.

Nesse contexto, tenho que incide o brocardo de que o direito não socorre aos que dormem (
Dormientibus Non Sucurrit Ius
), porque, no mínimo, foi a conduta negligente do recorrente que contribuiu para o seu próprio infortúnio tributário.

Pelo exposto, rogando vênia ao preclaro relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença (fls. 75/77) de improcedência, ainda que por fundamentação diversa.

Diligencie-se.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
STJ; AgInt-AgInt-EDcl-AREsp 850.552; Proc. 2015/0188221-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 19/05/2017.

2
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 677.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EM QUE PESE OS JUDICIOSOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO VOTO DIVERGENTE, ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Após leitura atenta dos votos dos nobres Desembargadores, acompanho o voto proferido pelo eminente relator.